Tribunal: TJSP
Processo: 1001796-39.2017.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Prestação de serviços de manutenção de frota e fornecimento de peças para veículos automotores – Contrato administrativo celebrado com a prefeitura municipal de Agudos – Competência recursal de uma das Câmaras de 1a a 13a da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I, item I.3 do TJSP –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Prestação de serviços de manutenção de frota e fornecimento de peças para veículos automotores – Contrato administrativo celebrado com a prefeitura municipal de Agudos – Competência recursal de uma das Câmaras de 1a a 13a da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I, item I.3 do TJSP – Recurso não conhecido, com redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001796-39.2017.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante ROGÉRIO
SCHIRATO RIBEIRO DE CAMPOS – ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
AGUDOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001796-39.2017.8.26.0058 - Voto no 2.461
2/4
LKT
Apelação Cível no 1001796-39.2017.8.26.0058
Apelante: Rogério Schirato Ribeiro de Campos – Me
Apelado: Prefeitura Municipal de Agudos
Comarca: Agudos - 2a Vara Judicial
Juiz de Direito: Ana Carolina Achôa Aguiar Siqueira de Oliveira
Número de origem: 1001796-39.2017.8.26.0058
VOTO No 2.461
APELAÇÃO – Ação monitória – Prestação de serviços de
manutenção de frota e fornecimento de peças para veículos
automotores – Contrato administrativo celebrado com a prefeitura
municipal de Agudos – Competência recursal de uma das Câmaras
de 1a a 13a da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça – Inteligência da Resolução no 623/2013, artigo 3o, inciso I,
item I.3 do TJSP – Recurso não conhecido, com redistribuição
determinada.
1. Trata-se de apelação (fls. 376/378) interposta pela autora contra
a r. sentença (fls. 370/374) que, nos autos de ação monitória, julgou improcedente o
pedido formulado, demanda por meio da qual objetiva o autor o recebimento da quantia de
R$ 71.590,07, pelos serviços prestados discriminados nas ordens de serviço de fls.12 e
seguintes.
Alega, em síntese, que: a) prestou os serviços de manutenção da
frota, inclusive com o fornecimento de peças; b) a recorrida deixou de efetuar os
pagamento a partir do mês de janeiro/2015; c) as ordens de serviços apresentadas estão
assinadas por representantes da ré, responsáveis pela autorização de execução dos serviços;
d) as notas fiscais somente eram emitidas após o empenho para pagamento do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001796-39.2017.8.26.0058 - Voto no 2.461
3/4
LKT
autorizado; e) os pagamentos efetuados nos anos de 2015 e 2016 referem-se a serviços
prestados anteriormente e não aos que ora discute. Pretende o provimento do recurso com a
condenação da recorrida no pagamento de R$ 71.590,07 pelos serviços que prestou.
Recurso tempestivo, sem preparo, por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade da justiça (fls. 62/63).
Contrarrazões a fls. 392/395, aduzindo: a) que os documentos
trazidos pela apelante não são empenhos ou ordens de pagamento assinadas pelo Prefeito
da administração anterior, porquanto não preenchem os requisitos dos artigos 54 e 58 da
Lei Municipal no 4.320 de 17 de março de 1964; b) ao ente público somente é licito o
pagamento de notas de empenho emitidas nos termos da legislação vigente. Requereu a
improcedência da demanda e a condenação da apelante ao pagamento da sucumbência.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta conhecimento.
Trata-se, na origem, de ação monitória em que alega o apelante ter
celebrado contrato com a apelada, a Prefeitura Municipal de Agudos, para manutenção da
frota de veículos daquela prefeitura, inclusive com o fornecimento de peças de reposição,
restando em aberto o valor de R$ 71.590,07 que pretende receber.
Oposto embargos monitórios estes foram acolhidos pela respeitável
sentença de fls. 370/374 que julgou improcedente a ação, porquanto entendeu que a
documentação apresentada não era suficiente para demonstrar o direito de exigir o
pagamento reclamado.
No caso concreto, observa-se que a matéria objeto da controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001796-39.2017.8.26.0058 - Voto no 2.461
4/4
LKT
do feito principal é de competência da Subseção (1a a 13a Câmaras) de Direito Público
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Com efeito, tratando-se de contrato administrativo de serviços de
manutenção de frota de veículos celebrado com a Municipalidade de Agudos, o disposto no
artigo 3o, inciso I, item I.3, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça, que
assim dispõe:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I - 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
(...)
I.3 - Ações relativas a licitações e contratos administrativos;”
(destaquei)
3. Ante o acima exposto, não se conhece da apelação, determinando-
se a redistribuição do presente recurso a uma das Câmaras de 1a a 13a da Seção de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator